Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Glênio Emerich Sathler e Elias Alves Ferreira Neto contra decisão do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a liminar pleiteada pela parte exequente para aposição de restrição de circulação e expedição de mandado de penhora do veículo I/M Benz C200 K Placa EBK-9740, RENAVAM no 00967263999, que se encontrava em nome do executado. Ocorre que foram interpostos Embargos de Terceiro no 0731989-42.2022.8.07.0001, em que Francisco Pereira de Araújo Melo reivindicou a propriedade do veículo em questão. A ação foi sentenciada em 25/01/2023 ao ID 147599458 acolhendo os embargos para desconstituir a constrição e manter a posse do embargante. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos embargos de terceiro e, ainda, verificando-se que o veículo objeto da lide aqui entabulada deixou de pertencer ao agravado Sidney Valente Leão e passou a pertencer ao terceiro Francisco Pereira de Araújo Melo, ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator